Tribunal: TJSP
Processo: 2114810-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Agravo de instrumento - Requisito de admissibilidade – Preparo - Indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante em grau recursal – Intimação para o recolhimento, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC – Prova do recolhimento – Intempestividade – Justo impedimento para o atendimento da intimação no prazo legal, não comprovado – Deserção

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Agravo de instrumento - Requisito de admissibilidade – Preparo - Indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante em grau recursal – Intimação para o recolhimento, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC – Prova do recolhimento – Intempestividade – Justo impedimento para o atendimento da intimação no prazo legal, não comprovado – Deserção configurada – Inteligência do art. 1007, § 4o, c.c. art. 1017, § 1o, ambos do Código de Processo Civil. – Recurso inadmissível, não conhecido, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000837816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2114810-56.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MAURÍCIO ARTHUR GHISLAIN LÉFÈVRE NETO, é agravada ANA IOLANDA
MORAIS LIETTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2114810-56.2020.8.26.0000 -Voto no 14.754
2
Voto no 14.754
Agravo de Instrumento no 2114810-56.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo - 17a Vara Cível Central
Juiz de Direito: Aléssio Martins Gonçalves
Agravante: Maurício Arthur Ghislain Léfèvre Neto
Agravada: Ana Iolanda Morais Lietti
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

Agravo
de
instrumento - Requisito de admissibilidade Preparo -
Indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado
pelo agravante em grau recursal
Intimação para o
recolhimento, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC Prova
do recolhimento Intempestividade Justo impedimento
para o atendimento da intimação no prazo legal, não
comprovado Deserção configurada Inteligência do art.
1007, § 4o, c.c. art. 1017, § 1o, ambos do Código de
Processo Civil. Recurso inadmissível, não conhecido, nos
termos do art. 932, III, do CPC.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r.
decisão que em autos de ação de indenização por danos materiais e morais,
ora em fase de cumprimento de sentença, indeferiu pleito para a declaração
de impenhorabilidade do imóvel do executado, com o imediato levantamento
da penhora, bem como o pedido de sua substituição.
Recorre o executado, alegando que “... em 17/01/2019,
após concessão da medida liminar em sede de recurso interposto pela
Exequente, ora Agravada, o MM. Juízo “a quo” determinou a lavratura do
termo de penhora dos imóveis de propriedade do Agravante...”, “... que o
mesmo só possui um único bem em seu nome, sendo este um apartamento
situado na Rua Rui Barbosa, 123 “Vila Taipus, Praia Grande/SP...”, “... que
este imóvel se trata de único bem de família, sendo importante esclarecer
que, o Agravante passa alguns dias na cidade de São Paulo em um imóvel
alugado, tendo em vista que o Agravante trabalha próximo ao local, não
possuindo assim condições de vir todos os dias do município de Praia
Grande para trabalhar, cujo domicílio poderá ser demonstrado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2114810-56.2020.8.26.0000 -Voto no 14.754
3
comprovado através das contas em seu nome, anexo ao presente recurso,
bem como a matrícula do imóvel em questão...”, “... a impenhorabilidade do
imóvel retro mencionada está prevista no art. 1o da Lei 8.009/90...”, “... que o
Agravante possui direitos sobre 1,109% (hum vírgula cento e nove por
cento), perfazendo uma área de 1.203 metros quadrados de um terreno
rural situado no município de São Bernardo do Campo, cuja área total do
terreno mede em torno de 108.411,00 metros quadrados, devidamente
cadastrado no INCRA sob o no 638.331.505.706-8, registrado no 2o Oficial
de Registro de Imóveis do Município de São Bernardo do Campo/SP, cuja
matrícula é a de no 23.204...”, “... o Agravante propõe ainda, para fins de
substituição de penha, a sucessão processual para que a Agravada passe a
ser credora nos seguintes processos, cujo o Agravante possui expectativa
de direito, bem como seria suficiente para satisfação da execução...”, “... Os
processos supra relacionados totaliza o valor de R$105.692,69 (cento e
cinco mil, seiscentos e noventa e dois reais e sessenta e nove centavos), ou
seja Excelência, valor superior e suficiente para satisfação da execução...”,
“... a execução deverá seguir pelo modo menos gravoso ao Executado...”,
“... é possível observar na avaliação do imóvel demonstrado nos autos, o
valor de avaliação do imóvel é muito superior ao valor da atual dívida...”,”...
abuso de autoridade se configura sempre que, de posse do poder conferido
por lei para o exercício da função pública, o agente desvia a finalidade
almejada e comete abuso em seus atos, conforme anuncia o art. 1o, da Lei
no 13.869/2019...”, “... No caso em tela, conforme narrado anteriormente, o
abuso configura-se diante da penhora de valores excessivamente
superiores ao devido, ou seja, o valor executado na distribuição do
cumprimento de sentença, estaria em torno de R$ 58.147,55 (cinquenta e
oito mil, cento e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), sujeito
a revisão, e a penhora recaiu sobre um bem avaliado em R$ 231.348,00
(duzentos e trinta e um, trezentos e quarenta e oito reais), conforme
avaliação extraídas dos sites de imobiliárias da praia grande...”, “... o
Agravante requereu a reconsideração da determinação que determinou a
penhora, e que indeferiu a substituição de penhora...”, “... o MM. Juízo “a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2114810-56.2020.8.26.0000 -Voto no 14.754
4
quo” ao decidir pela manutenção da penhora, bem como rejeitar os direitos
ofertados pelo Agravado com fito de substituição de penhora, por ser o meio
menos gravoso, há indícios que, “data maxima vênia”, o ato praticado pelo
Eminente Magistrado configure abuso de autoridade, previsto no art. 36, da
Lei no 13.869/2019...” (SIC)
Requer que lhe sejam concedidos os benefícios da
gratuidade da justiça; o efeito suspensivo; o provimento do recurso, a fim de
que seja declarada a impenhorabilidade do imóvel de sua propriedade e
deferido o pedido de substituição da penhora; e que seja apurada a eventual
configuração de crime de abuso de autoridade por parte do MM. Juízo “a
quo”.
Recurso tempestivo.
O pedido de gratuidade foi indeferido, nos termos da
decisão proferida por este relator a fls. 139/140.
A fls. 143/150, o agravante protocolizou Recurso
Especial contra aquela decisão e a fls. 152/159, Recurso Extraordinário.
A fls. 161/164, o agravante juntou petição com a prova
do recolhimento do preparo, mas ressalvou que pretende a admissão dos
recursos citados, por entender ser possível e necessária a concessão da
justiça gratuita.
A fls. 167/168, petição do agravante, consignando o
interesse na designação de audiência de tentativa de conciliação.
Este o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2114810-56.2020.8.26.0000 -Voto no 14.754
5
O agravante interpôs o presente agravo de instrumento
e deixou de comprovar, no ato de sua interposição, o recolhimento do
preparo, formulando, contudo, pedido para que lhe fossem deferidos os
benefícios da gratuidade da justiça.
O pedido foi indeferido por despacho proferido por este
relator, nos seguintes termos:
“Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto, sem a
realização de preparo, pretendendo o agravante a
concessão da justiça gratuita.
Consta dos autos que o agravante é proprietário de
bem imóvel que, segundo afirma, estaria avaliado em
mais de R$200.000,00; declara-se titular de direitos
sobre um terreno rural situado em São Bernardo do
Campo, além de afirmar que possui expectativa de
direitos em processos judiciais, em valor que supera
em muito o valor da execução.
Constata-se ainda, por meio de simples consulta ao
site deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo que o
agravante, advogado atuando aqui em causa própria,
atua em diversas outras ações em curso, de modo que
a situação descrita não condiz com a alegada situação
de hipossuficiência financeira.
Assim, indefiro o pedido de assistência da justiça
gratuita.
Intime-se o agravante para recolhimento do preparo
recursal, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção.
Após a regularização do recurso, tornem os autos
conclusos para apreciação do pedido liminar.
Int.” (fls. 139/140)
Referida decisão foi disponibilizada no DJe de
30.06.2020, como atesta a certidão de publicação acostada a fls. 141.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2114810-56.2020.8.26.0000 -Voto no 14.754
6
Logo, o agravante teria prazo até o dia 8.7.2020
(quarta-feira) para comprovar o recolhimento do valor do preparo.

Contudo,
deixou
de
fazê-lo
no
prazo
legal,
apresentando, tão somente em 22.7.2020, petição através da qual
comunicava o recolhimento do preparo, a despeito de informar que
mantinha o interesse na admissão do recurso especial ( fls. 143/150), e do
recurso extraordinário (fls. 152/159), protocolizados naquela mesma data
contra a decisão de indeferimento da gratuidade.
Assim, o agravante, sem demonstrar justo motivo,
deixou de comprovar, no prazo que lhe conferia a Lei e o despacho, a
regularização do preparo recursal.
Nem se diga que os protocolos dos recursos especial e
extraordinário, poderiam ser acolhidos como justo motivo para a
comprovação tardia do recolhimento.
Com efeito, a protocolização dos recursos citados,
contra despacho do relator, não encontra fundamento jurídico algum,
dispondo o art. 1021 do CPC, que “contra decisão proferida pelo relator
caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas,
quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.
Diga-se, ademais, que ainda que se tratasse da
interposição do recurso cabível que, por si só, não é dotado de efeito
suspensivo, isto não constituiria justo motivo para o atraso, havendo o
agravante de demonstrar a excepcional atribuição do efeito suspensivo ao
recurso, ou a concessão de prazo suplementar para o recolhimento do
preparo.
Dispõe o art. 1007, § 2o, do CPC:
“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2114810-56.2020.8.26.0000 -Voto no 14.754
7
recorrente comprovará, quando exigido pela legislação
pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de
remessa e de retorno, sob pena de deserção.”
Ainda, nos termos do art. 1017, § 1o, do CPC, o
comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno,
quando devidos, acompanhará a petição de interposição do agravo de
instrumento.
Por fim, quanto ao pedido de gratuidade formulado em
recurso, o art. 99, § 7o, do CPC, estabelece que :
“Art 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser
formulado na petição inicial, na contestação, na petição
para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
(...)
§ 7o Requerida a concessão de gratuidade de justiça
em recurso, o recorrente estará dispensado de
comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao
relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se
indeferi-lo,
fixar
prazo
para
realização
do
recolhimento.”
Como se vê, o recolhimento do preparo deve ser
comprovado no ato da interposição do recurso e, na hipótese do
indeferimento do pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado
no recurso, mediante a intimação do recorrente, a comprovação da
regularização deve se dar no prazo fixado pelo relator, sob pena de ser
considerado deserto o recurso.
Neste sentido, precedente desta Corte de Justiça:
“Apelação - Ação de consignação em pagamento
Deserção - Indeferimento pela relatoria de justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2114810-56.2020.8.26.0000 -Voto no 14.754
8
gratuita e diferimento da taxa judiciária - Concessão de
prazo de 5 dias para recolhimento do preparo recursal,
pena de deserção - Comprovação extemporânea do
preparo,
após
decorrido
o
prazo
assinalado
-
Impossibilidade - Deserção configurada - Precedentes
do STJ e do TJSP - Apelação não conhecida.”
(Apelação no 1003318-92.2016.8.26.0428, 13a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j.
21.02.2018)
Impõe-se, portanto, o reconhecimento da deserção do
recurso, prevista no art. 1007, caput, c.c. art. 1017, § 1o, e art. 99, § 7o,
todos do CPC, haja vista que o agravante não se desincumbiu do seu ônus
de comprovar o recolhimento do preparo, no prazo concedido pela Lei e
pela decisão de fls. 139/140, inexistindo qualquer comprovação de justa
causa para tanto.
Por estas razões, meu voto deixa de conhecer do
recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator